Tribunal: TJES
Processo: 0002077-52.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002077-52.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AFICI ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O vício de obscuridade é constatado quando se está diante de imprecisão semântica que dificulta ou impede a própria compreensão do texto, motivo pelo qual não se reputa obscuro o acórdão que aborda com clareza as questões vertidas. 3. Na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas é capaz de macular os provimentos jurisdicionais a contradição interna, ou seja, aquela observada quando as próprias premissas estabelecidas no acórdão caminham em sentido contrário; circunstância que não se verifica na espécie. 4. A parte embargante revela seu inconformismo para com o julgamento do recurso anterior, veiculado mediante esforço argumentativo empregado na tentativa de caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, não sendo esta a via adequada para tanto. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - AFICI
em face do v. acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de obscuridade e contradição.

Em sua manifestação, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. AUDITORES FISCAIS APOSENTADOS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. LEI N. 6.630/2012. NATUREZA VENCIMENTAL. GRATIFICAÇÃO POR PONTOS RESULTADO. PONTOS EXCEDENTES COMPUTADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA N. 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATO GERADOR DA GRATIFICAÇÃO. LAVRA DE AUTUAÇÃO COM O EFETIVO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. LEI REVOGADA ANTES DO PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE. CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. OBSERVÂNCIA DA EC N. 113/2021.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1) Conforme restou sedimentado pelo Tribunal Pleno quando do julgamento da ADI 0021694-36.2017.8.08.0000, a gratificação de produtividade fiscal paga pelo Município de Cachoeiro e Itapemirim aos auditores fiscais, instituída pela Lei Municipal n. 6.630/2012, tanto na modalidade “Pontos Tarefa” quando na modalidade “Pontos Resultado”, possui natureza vencimental. 2) Na ocasião daquele julgamento, o Tribunal Pleno reconheceu expressamente a constitucionalidade do art. 2º da Lei Municipal n. 6.630/12, cujo parágrafo quarto expressamente prevê que “os Pontos-Resultado que excederem ao limite estabelecido no caput deste artigo serão computados nos meses subseqüentes”, de modo que deve ser considerada válida a previsão constante no art. 12, §2º da Lei Municipal n. 6.630/12, a qual reproduz a mesma lógica, ao estabelecer, para os aposentados, que “os Pontos Resultado serão pagos ao Auditor Fiscal aposentado no limite de 1.600 (um mil e seiscentos) pontos mensais, até que se extingam os Autos de Infração por ele aplicados e efetivamente recolhidos”. 3) “O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, §4º, da Lei Municipal nº 3.872/01” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130026210, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) 4) Em que pese a possibilidade de cômputo dos “Pontos Resultado” excedentes nos meses subsequentes, fato é que, reconhecida a natureza vencimental da rubrica, a remuneração mensal dos servidores aposentados deve observar o teto remuneratório aplicado no âmbito municipal, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 480 da repercussão geral. 5) Não havendo prova do pagamento, conclui-se que os associados da Apelada realmente fazem jus ao recebimento dos valores contidos no relatório de produtividade fiscal acumulado no ato da aposentadoria. 6) Em se tratando dos “Pontos Resultado” relacionados ao efetivo recolhimento dos valores das autuações realizadas, objeto desta ação, o fato gerador não se aperfeiçoa apenas com a lavratura do respectivo auto de infração, mas com o implemento de ambas as circunstâncias: lavratura do auto de infração somada ao efetivo recolhimento do montante devido por parte do contribuinte. 7) A Lei Municipal n. 6.630/2012, que estabelecia o pagamento da gratificação de produtividade fiscal, foi revogada expressamente pela Lei Municipal n. 7.804/20, em seu o art. 1º, inciso VI; dispositivo legal que teve sua vigência iniciada em 31 de março de 2020, momento a partir do qual, então, não mais havia previsão legal para o pagamento da gratificação de produtividade fiscal. 8) No caso, no que tange aos autos de infração lavrados pelos servidores aposentados cujos valores ainda não haviam sido arrecadados até o início da vigência da lei revogadora, não há de se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido dos associados ao recebimento dos “Pontos Resultado” respectivos, já que o direito ao recebimento da referida gratificação apenas restaria aperfeiçoado após o efetivo recolhimento, sendo este o momento a partir do qual surgiria o direito aos “Pontos Resultado” pertinentes ao valor arrecadado pelo Município. 9) Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir da data de 09/12/2021 sobre as condenações judiciais impostas em face da Fazenda Pública deve incidir, a título de juros de mora e correção monetária, exclusivamente a Taxa Selic. 10) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte.

Não obstante, o Embargante assevera que há obscuridade no acórdão, eis que
“apesar de reconhecer o direito adquirido até a data de 30 de março de 2020, o Eminente Desembargador Relator não incluiu qualquer ressalva quanto aos efeitos da decisão 0000898-83.2020.8.08.0011, no sentido de que os efeitos da revisão da sentença apenas incidiriam em favor dos servidores aposentados que não optaram pelo plano de subsídio, pois o Juízo primevo reconheceu a inconstitucionalidade da revogação da Lei Municipal nº 6630/12”
.

Nessa toada,
“requer seja aclarada a limitação, a fim de aplicar a seguinte redação ao acórdão: limitação do recebimento da gratificação de produtividade fiscal por 'Pontos Resultado' pelos autos de infração lavrados pelos associados e efetivamente pagos pelos contribuintes, após a aposentadoria dos auditores-fiscais, até o dia 31 de março de 2020, até que se extingam os autos de infração por ele aplicados, salvo nos casos dos associados que não optaram pelo plano de subsídio e estejam inclusos no rol de associados da ação, sob o n.0000898-83.2020.8.08.0011, caso seja mantida a sentença proferida pelo Juízo primevo”
.

Todavia, razão não assiste à parte recorrente.

Como cediço, a obscuridade
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(TJ-DF 07147834920218070001 DF 0714783-49.2021.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.), que não se verifica no caso em comento.

Conforme consta no voto condutor, no que se refere ao processo n. 0000898-83.2020.8.08.0011, restou consignado o seguinte:

“No mais, saliento não desconhecer a existência da demanda n. 0000898-83.2020.8.08.0011, ajuizada pela ora Apelada em face do Município Apelante, entretanto, esclareço que ainda não houve o trânsito em julgado daquela ação, que tramita perante a instância primeva, em cuja sentença proferida, apesar de ter afastado os efeitos do art. 1º, VI, da Lei Municipal n. 7.804/20, está adstrita aos associados servidores que não optaram pelo regime jurídico de subsídios, sendo tal debate deveras distinto do objeto desta demanda.”

Como se vê, não há nenhum ponto de obscuridade na passagem transcrita alhures, sendo clarividente o posicionamento deste Colegiado no que se refere à ausência de trânsito em julgado da ação n. 0000898-83.2020.8.08.0011 quando realizado o julgamento e à distinção entre seus objetos.

Em meu sentir, novamente a parte embargante tenta fazer valer a sentença proferida nos autos n. 0000898-83.2020.8.08.0011, de forma a alterar a conclusão adotada no julgamento do recurso antecedente, apesar de já ter sido ponderada a questão oportunamente.

Não bastasse, é válido ressaltar que a tese veiculada nos aclaratórios, concernente à suposta diferenciação entre servidores não optantes pelo regime de subsídio, sequer consta nas contrarrazões à apelação apresentadas pela Embargante, em que pese tenha sido expressamente veiculada no apelo, pela parte ora Embargada, a alegação de limitação do recebimento da gratificação de produtividade fiscal por “Pontos Resultado” pelos autos de infração lavrados pelos associados e efetivamente pagos pelos contribuintes, após a aposentadoria dos auditores-fiscais, até o dia 31 de março de 2020; tampouco há pedido específico na exordial com relação a tal grupo de servidores.

Noutro giro, assevera a Embargante que o acórdão objurgado se encontra eivado de vício de contradição no que se refere à incidência do teto remuneratório.

De acordo com a vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

No acórdão recorrido, não se observa a dita pecha; em verdade, é expressa a determinação no que tange à necessidade de observância do teto remuneratório na remuneração mensal final dos servidores aposentados. Confira-se:

“Em suma: conquanto seja possível o cômputo dos “Pontos Resultado” excedentes, após a aplicação do limite de 1.600 pontos, nos meses subsequentes, regra a qual deve ser observada, tal circunstância não altera o fato de que a remuneração final mensal dos servidores aposentados, de fato, se submete ao teto remuneratório no âmbito municipal, ou seja, o subsídio do Prefeito.”

Assim, as ilações acerca da apuração do teto remuneratório de forma isolada revelam verdadeiro inconformismo da Embargante.

Percebe-se, pois, o esforço argumentativo da Embargante demonstra a tentativa de
caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
evidenciando que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; circunstância que torna de rigor a rejeição dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Por todo o arrazoado, não havendo vícios no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/07/2024 às 16:52:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52255129072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.